Tribunal: STF
Processo: ARE 1553893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA - IMÓVEL SITUADO EM APP - LOTEAMENTO APROVADO PELA MUNICIPALIDADE - POSTERIOR AUTORIZAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO E EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - PRETENSÃO DE DEMOLIÇÃO QUE SE MOSTRA CONTRADITÓRIA, IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    1. Controvérsia que se cinge na possibilidade de demolição de imóvel construído em desconformidade com o limite mínimo de trinta metros de distância de lagoas, considerado Área de Preservação Permanente, nos termos da legislação aplicável.



    2. O Código Florestal - Lei n° 4.771/65, vigente à época do requerimento de licença de obras, protocolizado em 2006, prevê que as áreas ao redor de lagos, lagoas e outros reservatórios naturais ou artificiais são consideradas proteção permanente (APP). Contudo, referida legislação não dispõe acerca dos limites mínimos a serem observados ao redor dos reservatórios hídricos, estabelecendo que no caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo (art. 2º, parágrafo único da Lei n° 4.771/65).



    3. Visando regulamentar as disposições do Código Florestal então vigente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, em 2002, editou a Resolução n° 303/2002, disciplinando as margens mínimas a serem observadas no entorno de lagos, lagoas e reservatórios hídricos afins.



    4. De fato, boa parcela do imóvel ocupa Área de Proteção Permanente, visto que situada a menos de 30 (trinta) metros da margem da Lagoa de Interlagos. Destaca-se que a despeito de o Decreto n° 46/06, do Poder Executivo do Município de Vila Velha, ter instituído a APP da Lagoa Grande, parcela considerável do imóvel já se encontrava em área de preservação, por força do art. 3º, inciso III, alínea "a" da Resolução 303/2002 do CONAMA c/c art. 2º, da Lei 4.771/65.



    5. Nada obstante, é de se pontuar que o imóvel se situa na área do loteamento "Morada do Sol", aprovado pela Prefeitura Municipal de Vila Velha em 1977 (Decreto n° 78/77). A planta que restou aprovada pela municipalidade no referido Decreto parece já contemplar a disposição de lotes no entorno da Lagoa de Interlagos, abrangendo o imóvel dos apelados.



    6. Assim, o lote no qual foi erigido o imóvel residencial pelos apelados pertencia a loteamento aprovado pelo Município de Vila Velha e, desde sua origem, situava-se no entorno da Lagoa de Interlagos. Verifica-se, ainda, a existência de variados imóveis em idêntica situação, também oriundos do loteamento com planta aprovada pela municipalidade. Extrai-se, por fim, que à época da aprovação do loteamento não havia legislação que estabelecesse a área mínima a ser considerada como de proteção permanente ao redor de lagos e lagoas, embora a Lei n° 4.771/65 contemplasse tais áreas como APP's.



    7. Revela-se contraditório o Município apelante autorizar a implementação do loteamento, com nítido caráter residencial, aprovando planta que contempla lotes praticamente contíguos à margem da Lagoa de Interlagos, para posteriormente, quando da construção dos imóveis, recusar a expedição de licença sob o fundamento de aplicação da legislação ambiental. Também denota a configuração de tratamento antiisonômico a emissão de licença de construção para alguns dos munícipes, negando, por outro lado, a autorização a outros munícipes em idêntica situação.



    8. Assim, apesar de a legislação ambiental atualmente vigente estabelecer a margem mínima de 30 (trinta) metros no entorno de lagoas como APP, é necessário ponderar acerca das situações já consolidadas sob o regime pretérito, que não fixava referida limitação, não sendo implausível conjecturar que foi justamente a falta de regulamentação que levou o ente apelante a aprovar o loteamento onde se situa o imóvel dos apelados. A jurisprudência, em situações semelhantes, aponta para a necessidade de enfrentamento da questão cum grano salis, possibilitando a relativização da legislação ambiental diante de situações há tempo consolidadas.



    9. Necessário obtemperar, ainda, que o ente apelante não apresentou qualquer documento ou estudo que demonstre o efetivo impacto causado pelo imóvel, não se mostrando razoável a demolição da estrutura com base dano meramente hipotético.



    10. Considerando que o imóvel serve de residência para a família dos apelados, localizando-se em loteamento consolidado há décadas, atendido pela rede de saneamento e abastecido com água tratada, mostra-se desproporcional a medida de demolição, sobretudo porque desacompanhada da demonstração do efetivo impacto ao meio ambiente.



    11. Recurso conhecido, mas desprovido. Remessa necessária prejudicada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente